Tribunal: STF
Processo: Ext 525
Classe: Ext
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-12
Data de publicação: 1990-12-12

Ementa:
EXTRADIÇÃO.  Governo  Italiano.   Pedido   fundamentado   em
mandado de prisão emitido por Juiz de Instrução.
         Crime  de  associação  em  quadrilha   com   finalidade   de
tráfico de entorpecente  (art.  75,  Lei  685/85   c/c.   art.   110,
C.P.Italiano).  Crime  de  aquisição,   venda,   posse,   transporte,
importação, exportação  e  distribuição  ilicita  de  estupefacientes
(art. 71 c/c. art. 74, par. 1. n.2 e 2., da mesma Lei e os arts. 81 e
110  do  CP).  Requisito  da dupla-tipicidade(art.  77,  II,  da  Lei
6.815/80,  alterada  pela  Lei  6.964/81  -  Lei  dos  Estrangeiros).
Deferimento.
         Crime de posse e porte de arma em local público  (arts.  10,
12 e 14 da Lei Italiana 497/74). Causas impeditivas - incisos II e IV
do art. 77, do mesmo Estatuto dos Estrangeiros. Indeferimento.
         Concordancia  do  extraditando  com  o  pedido  e  interesse
manifesto na apresentação de defesa perante a Justiça  de  seu  pais.
Controle jurisdicional da  legalidade  e  da  procedencia  pelo  STF.
Necessidade. Precedentes da Corte.
         Execução da extradição. Cumprimento condicionado a  execução
de pena imposta, por outro crime, pela Justiça Brasileira.  Art.  89,
ressalvado o disposto no art. 90 c/c.  art.  67,  todos  da  Lei  dos
Estrangeiros.